Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706495-59.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SERGIO GOMES E SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA, BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. NOME EMPRESARIAL. NOME FANTASIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. A inversão do ônus da prova depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não há verossimilhança na alegação de que o requerido deixou de prestar os serviços contratados, quando há prova nos autos que, preambularmente, atestam situação contrária. Inexiste defeito na representação processual de pessoa jurídica que utiliza o nome fantasia nos autos, quando devidamente registrado no Cadastro da Receita Federal, que atesta se tratar da empresa requerida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 76, § 1o, inciso II, 104, § 2o, 139, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a renovação de prazo, por duas vezes, para a parte recorrida corrigir os vícios de representação processual; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ter sido indevido o afastamento da inversão do ônus da prova em favor do insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões (ID 21760423), a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 76, § 1o, inciso II, 104, § 2o, 139, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF. 2. A falta ou adeficiência de representação processual nas instâncias ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior regularização. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.( AgInt nos EDcl no AREsp 1606752/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/8/2020). Melhor sorte não assiste o recorrente quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005